Tribunal: TCU
Processo: 040.755/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3506/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.755/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Selhorst (XXX.077.009-XX); Cristiane Campos Ribeiro (XXX.055.799-XX); Evanildes Ramos Lima Santos (XXX.462.045-XX); Luiz Carlos do Prado (XXX.346.908-XX); Marcelo Barp (XXX.946.810-XX); Maria Clezilda Pinho Stumpf (XXX.925.307-XX); Octavianus Augustus Ax (XXX.258.609-XX); Pedro Martins Gil Braz (XXX.298.271-XX); Pedro Toshio Kuzuhara (XXX.400.578-XX); Pollyanna Lemos Garcia (XXX.458.982-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.